Tribunal: STF
Processo: ARE 1330775
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR CIVIL. MARINHA.ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ALTERAÇÃO DO GRAU MÉDIO PARA O GRAU MÁXIMO. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DOS. REQUISITOS. SENTENÇA MANTIDA.
    1. Hipótese em que a parte autora alega que foi admitida no Arsenal de Marinha para exercer a função de Artífice de Estrutura de Obra e Metalurgia, em serviços de reparo em Caldeiras como CHAPEADOR no Arsenal da Marinha AMRJ-241, passando a ser reconhecido como servidor estatutário a partir de 12 de dezembro de 1990; que, em 2008, o Arsenal de Marinha elaborou um Laudo Técnico de Insalubridade nos AMRJ – 241 – Divisão de Oficinas Estruturais e AMRJ – 244 – Divisão de Oficinas de Tubulações Laudo de Avaliação Ambiental, onde teria constatado que os Artífices de Estruturas de Obras e Metalurgia (Maçariqueiro) estão expostos de modo habitual e permanente, não ocasional nem intermitente aos agentes ambientais Ruído, Calor e Fumos Metálicos (Manganês) acima dos limites de tolerância previstos na NR-15, considerada INSALUBRE de GRAU MÁXIMO conforme NR-15 (Referencias Técnicas) e ao art. 12 da Lei 8.270/91. Defendeu, portanto, que, por laborar no AMRJ – 241, também faz jus ao adicional de insalubridade no grau máximo e não no grau que vem recebendo desde 2008, razão pela qual requereu o pagamento dos valores relativos às diferenças desde o ano de 2008 até os dias atuais, tudo corrigido monetariamente.
    2. Ao apreciar a demanda, o Juízo a quo, ao fundamento, em suma, de que, na especialidade de chapeador, o autor desenvolve atividades em grau médio de insalubridade, conforme atestado em laudos periciais, não restando comprovado qualquer desvio de função, nem tampouco erro no percentual por ele recebido a título de adicional de insalubridade, julgou improcedente o pedido de pagamento de diferenças referentes ao adicional de insalubridade devido.
    3. O servidor público que desenvolve suas atividades em ambientes insalubres, com habitualidade, faz jus ao recebimento de um adicional, consoante previsão contida no art. 68 da Lei nº 8.112/1990, sendo referido adicional variável entre 5% (cinco por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o vencimento básico, de acordo com o grau de insalubridade no qual se encontra exposto, nos termos do artigo 12, inc. I e §3º, da Lei nº 8.270/1991. 
    4. O Decreto nº 97.458/1989, que regulamenta a concessão dos adicionais de periculosidade e de insalubridade, determinou no art. 4º que 'Os adicionais de que trata este Decreto serão concedidos à vista de portaria de localização do servidor no local periciado ou portaria de designação para executar atividade já objeto de perícia', bem como no art. 6º que 'A execução do pagamento somente será processada à vista de portaria de localização ou de exercício do servidor e de portaria de concessão do adicional, bem assim de laudo pericial, cabendo à autoridade pagadora conferir a exatidão esses documentos antes de autorizar o pagamento'.
    5. In casu, de acordo com o laudo da Marinha do Brasil apresentado pela própria parte autora, somente os Artífices de Obras de Estruturas e Metalurgia nas especialidades de soldador e maçariqueiro fazem jus ao adicional de insalubridade em grau máximo, sendo a especialidade do autor é a de chapeador, atividade, portanto, distinta. Desta forma, não havendo alegação, nem prova de desvio de função, nem tampouco comprovação de que o autor exerceu atividade exposta à grau máximo de insalubridade, não sendo possível presumir a exposição e o exercício de tal atividade, em dissonância com a análise feita no Laudo da Marinha apresentado, deve ser mantida a improcedência do pedido.
    6.Sentença mantida. Honorários recursais fixados em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11º do NCPC). Art. 98, §3º do NCPC. Recolhimento dos referidos honorários devidos à Fazenda Pública destinados aos cofres públicos (Arguição de Inconstitucionalidade nº 0011142-13.2017.4.02.0000, julgada pelo Órgão Especial do TRF2 em sessão de 07.02.2019).
    7.Apelação desprovida."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:
    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
    (...)
    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
    (...)
    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
    Insta ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.
    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
    Cite-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente